Tribunal: TJDFT
Processo: 0702079-02.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702079-02.2023.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – MPDFT contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face do DISTRITO FEDERAL: “Cuida-se de fase de cumprimento de sentença ajuizada por Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios em desfavor de Distrito Federal, objetivando ser reintegrada na posse de imóvel de sua propriedade. Ocorre que em razão de se tratar de ocupação coletiva, a situação se amolda as disposições contidas no art. 565 do CPC, corroboradas pelas determinações estabelecidas na ADPF 828-DF, o que atrai a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública, na qualidade de custos vulnerabillis, de modo que determino a intimação das duas r. Instituições para participação no processo. Portanto, cadastre-se o Ministério Público e a Defensoria Pública e dê-se vista a ambas as Instituições. Por fim, intime-se o Distrito Federal para que indique qual órgão responsável pelo estabelecimento de sua política agrária. Feito isso, e após as manifestações do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Distrito Federal, designe-se audiência de conciliação prévia, a fim de se apurar a necessidade de realização e estabelecer as condições para a inspeção judicial sem o comprometimento da segurança de todos os participantes.” (...) “Em exame estão os embargos de declaração interpostos sob ID 164649361. Não é muito lembrar que os declaratórios têm lugar para sanar obscuridade, omissão ou contradição, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos, nota-se que a decisão ("despacho") embargada (ID 164031164) discorre perfeitamente sobre os fundamentos que justificaram o desfecho dado ao cotejar os elementos trazidos pelas partes, não se sustentando assim quaisquer alegações de omissão, contradição ou obscuridade. Ademais, em verdade, descortina-se que os declaratórios foram manejados com o fito de simples reconsideração do mérito da decisão. Ressalte-se que só se ventila haver os efeitos modificativos pretendidos quando suscitada e comprovada a omissão a ser suprida e a natureza desta permitir, o que não se configurou no presente caso. Assim, por não haver elementos fáticos ou jurígenos capazes de ensejar a alteração do que restou decidido, recebo os embargos e, no mérito, nego provimento.” O Agravante sustentou que o caso não envolve população vulnerável nem direito à moradia, de maneira que não se aplica a decisão proferida na ADPF 828/DF ou a Lei 14.216/2021. Afirmou que depois do ajuizamento da ação continuaram a ocorrer novas ocupações no local, inclusive durante a pandemia. Salientou que o artigo 565 do Código de Processo é restrito às ações possessórias e se restringe à fase de conhecimento. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “com consequente determinação de cumprimento da sentença já transitada em julgado”, e, ao final, o seu provimento para afastar a aplicação do artigo 565 do Código de Processo Civil e a decisão proferida na ADPF 828/DF, impondo ao Agravado o cumprimento imediato da sentença ou a apresentação de plano de ação para esse fim. O pedido liminar foi indeferido pela decisão de ID 53492277. O juízo de primeiro grau intimou a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Governo do Distrito Federal – SEDUH/DF, que se manifestou pela possibilidade de solução do conflito, mediante regularização fundiária ou parcelamento do solo urbano (ID 190959150, pág. 3, autos originários). Intimada para se manifestar sobre a resposta da SEDUH-DF, a Defensoria Pública, na qualidade de custos vulnerabilis, pugnou “pela designação da audiência de conciliação prévia, nos termos das diretrizes da ADPF 828, conforme decisão de ID 164031164.” O Agravante, então, manifestou ciência da resposta da SEDUH-DF e oficiou pela designação de audiência de conciliação, nos termos da r. decisão agravada. Diante desses fatos, intime-se o Agravante para se manifestar sobre o interesse quanto ao prosseguimento do presente recurso. Brasília/DF, 19 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator